Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-90.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001281-90.2018.8.14.0067

APELANTE: LEONARDO CALDAS QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME PELO ORA APELANTE.

DEPOIMENTO COESO E CONVERGENTE COM AQUELE PRESTADO PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DO APELANTE, SENDO O CELULAR DA VÍTIMA ENCONTRADO EM PODER DO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interpostos em favor de
LEONARDO CALDAS QUEIROZ,
por meio de membro da Defensoria Pública do Estado,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 7203385, que no dia 02 de março de 2018, por volta das 16h30min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Taperebar”, localizado na Rua João Machado, nº 305, Bairro Cidade Nova, em Mocajuba,

o ora apelante subtraiu cosa alheia móvel, qual seja, um aparelho celular, marca Samsung, modelo J1.

De acordo com a denúncia, a vítima – Josimar Lopes Ribeiro, estava em seu estabelecimento comercial, ao norte referido, quando sentiu falta de seu aparelho celular; que momentos antes havia no local 02 clientes, dentre eles o ora apelante; que foi ao banheiro e deixou seu celular sobre a mesa e quando voltou do banheiro percebeu que o aparelho não mais estava; que o apelante e o outro homem que o acompanhava pagaram o consumo e saíram do bar, mas que antes Leonardo entrou no banheiro e saiu rapidamente; que suspeitou que ele estivesse com seu celular e foi até o banheiro, lá encontrando o chip do aparelho jogado no local.

Que a vítima relatou tal fato à polícia e em diligências foi o apelante localizado e, após revista pessoal, foi encontrado o aparelho celular em seu poder, sendo este conduzido à delegacia onde confessou a autoria delitiva.

Assim, tendo restado comprovada materialidade do crime previsto no 155,
caput
, do Código Penal, bem como por haver fartos indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu.

Em ID
7203393
, recebida a denúncia;

Em ID
7203400, Resposta à acusação;

Em ID
7203404
, Termo de Audiência, mídia em ID
7203405 a 407
;

Em ID
7203408, Certidão de Antecedentes Criminais;

Em ID
7203409, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID
7203410, Alegações Finais Defensivas;

Na sentença, em ID
7203411
, o magistrado, considerando as provas colhidas nos autos, bem como os depoimentos prestados, entendendo ter restado provado autoria e materialidade do crime de furto simples, julgou procedente a denúncia e condenou a ora apelante nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do CPB, restando a pena em 01 ano de reclusão e 10 dias multa, pena esta a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo esta ao final substituída por restritivas de direitos.

Em ID
7203414
, em recurso de apelação, pleiteou a defesa reforma da sentença condenatória para que, em suma, se proceda à absolvição do apelante por alegada falta de provas, afirmando que nada da vítima foi encontrado em seu poder, requerendo aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID
7203415
,o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso de apelação e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em ID 6467008/014, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação, ID 7630408, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
Improvimento
.

É o sucinto relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o
conheço
e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
: Requer o apelante, em tese única, sua absolvição sob alegação de ausência de provas na prática do crime pelo qual fora condenado.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, assim como restou provada a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento,
verbis
:

“...A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas considerando o auto de Apreenso e Entrega de fls. 20 e 21 e os depoimentos testemunhais e da vítima, conforme segue:

A vítima Josimar Lopes Ribeiro, ouvida em juízo, disse que estava em seu bar quando o réu chegou, acompanhado de mais duas pessoas. Relatou que nesse instante, acabou por deixar seu aparelho celular sobre uma das mesas, fato percebido pelo réu, que imediatamente se deslocou até o local e subtraiu o aparelho.

Ainda segundo a vítima, ao perceber que o celular havia sido furtado, procurou o réu pela cidade e, ao encontrá-lo, acionou a polícia, que em diligência até o local, revistou o acusado encontrando o aparelho celular em sua cueca.

A testemunha Elson Rodrigues, policial militar, disse em juízo que foi acionado pela vítima, que apontou quem seria o autor do delito. Ao proceder a uma revista pessoal no acusado, a testemunha encontrou o aparelho celular escondido na cueca do réu.

O depoimento da testemunha José Carlos Hervey Arlindo – também policial militar - foi no mesmo sentido, uma vez que referida pessoa fazia parte da guarniço que prendeu o acusado. Disse a testemunha que o réu tentou evitar a todo custo a revista pessoal, porém, acabou por permitir a diligência, quando ento, foi encontrado o celular entre suas vestes íntimas.

Qualificado e interrogado em juízo, o réu negou a prática criminosa. Disse que pegou o celular a pedido de um amigo seu que se disse dono do aparelho. Ao ser questionado sobre o fato de o aparelho ter sido encontrado na sua cueca, afirmou que quando da revista, nada foi encontrado em seu poder.

A autodefesa do réu no merece acolhida. A justificativa do acusado, de que o aparelho celular pertenceria a um amigo seu no foi comprovada em juízo. O réu sequer trouxe a juízo o suposto dono do aparelho para ratificar a verso apresentada.

Por outro lado , as provas testemunhais colhidas em audiência corroboram o conteúdo da inicial acusatória, conferindo certeza à responsabilidade penal do acusado pelo evento criminoso, impondo-se, portanto, o decreto condenatório.

Logo, constata-se que esto presentes os elementos que compem o fato típico do crime de furto consumado, haja vista que todo contexto probatório é harmônico, no havendo qualquer dúvida acerca da empreitada criminosa do réu.”

Observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos, sendo de suma relevância a tanto não só o depoimento prestado pela vítima e testemunhas, policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão do ora apelante, não havendo como se promover a absolvição pretendida ante os depoimentos colhidos em juízo uma vez que estes se mostram firmes, coerentes e coesos, aptos e suficientes a confirmar a efetiva prática, pelo apelante, do crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar, portanto, em falta de provas ou em dúvida acerca da ocorrência do crime e de seu autor, restando comprovada a consumação do fato típico descrito na exordial acusatória mostrando-se, por conseguinte, impossível a absolvição
, sendo imperioso ressaltar, uma vez mais, que
diante do material probatório colhido, verifica-se a improcedência do apelo uma vez que a vítima detalhou a ação criminosa praticada pelo acusado, afirmando que este fora detido pouco após o crime e quando tentava vender seu aparelho celular, que fora encontrado em sua cueca,

sendo este recuperado.

É relevante ressaltar que, em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo na doutrina e na jurisprudência de nossos tribunais é no sentido de que a palavra da vítima assume relevante significado probatório na identificação do autor do crime e circunstâncias da execução, uma vez que, incidindo sobre o proceder de um desconhecido, seu único interesse é apontar-lhe a atuação delituosa, e não acusar um inocente. Tal fato, aliado às demais provas, é fonte segura da prova de autoria e de maneira de execução, daí porque taxá-la levianamente de parcialidade ou suspeição será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe nas hipóteses de tais delitos, via de regra cometidos às ocultas, envolvendo apenas os sujeitos ativo e passivo.

Portanto, as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do ora apelante, são hábeis a amparar o decreto condenatório, cabendo ainda ressaltar que a negativa de autoria não encontra qualquer amparo nos autos.

Igualmente não há como prosperar a alegação da defesa de que o bem furtado não fora encontrado em poder do apelante, pois, como se observa dos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão, o aparelho celular subtraído da vítima fora encontrado escondido em sua cueca.

Assim, diante das provas contidas nos autos, verifico que o réu, no dia do fato, praticou o crime de furto simples, razão pela qual sua conduta se amoldou á figura típica descrita no artigo 155, caput, do Código Penal.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:

ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:

VII – NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante efetivamente praticou o crime pelo qual fora denunciado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
.

(...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05)

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)

APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - REEXAME DE PROVAS -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA
- MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME - CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Se as declarações dos policiais são harmônicas
com aquelas da testemunha presencial, no sentido que o réu ofereceu quantia em dinheiro aos agentes públicos para evitar a lavratura de Boletim de Ocorrência, resta caracterizada prática do crime de corrupção ativa - O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida. (TJ-MG - APR: 10155100025412001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/05/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2015).

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos prestados corroboram os termos da denúncia, se mostrando com ela coerentes e como tal aptos o suficiente a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pela vítima ou pelas testemunhas, policiais militares, sendo cediço que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências de busca e captura dos acusados gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, não advindo razão à defesa, pois há vastas provas nos autos, sendo estas suficientes à condenação.

Por fim, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse a inocência do apelante, não se desincumbindo nem mesmo de apresentar em Juízo o amigo deste que, segundo este afirma, seria o suposto dono do aparelho, razão pela qual não há como ser dado provimento ao apelo e o apelante absolvido
.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/03/2022